Tribunal: TJDFT
Processo: 0002584-92.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RELEVO ESPECIAL DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CONCURSO DE PESSOAS COMPROVADO. IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. SÚMULA No 231/STJ. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A falta de identificação do coautor ou do partícipe não tem o condão de afastar o reconhecimento da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, sobretudo quando o acervo probatório é robusto em demonstrar que o delito de roubo foi praticado pelo réu, em companhia de terceiro não identificado.
2. Não obstante reconhecida a atenuante da confissão espontânea, há óbice na redução da pena abaixo do mínimo legal.
3. Nos termos do Enunciado de Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
4. Recurso conhecido e desprovido.